Tribunal: TJES
Processo: 5006675-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006675-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LONARDELLI & LONARDELLI LTDA e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006675-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LONARDELLI & LONARDELLI LTDA

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 5000103-14.2023.8.08.0099, ajuizada em face de Lonardelli & Lonardelli Ltda., indeferiu o pedido de reconhecimento de dissolução irregular da sociedade executada e, ainda, deixou de reconhecer a sucessão empresarial em relação à empresa Premie Café Ltda., sob o fundamento de que seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a tempestividade do recurso quanto ao pedido de reconhecimento de dissolução irregular da sociedade executada; (ii) definir se é exigível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como requisito para o reconhecimento da sucessão empresarial em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é intempestivo quanto à dissolução irregular, porquanto interposto após o transcurso do prazo legal, já tendo ocorrido a preclusão temporal.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que decisão que apenas reitera pronunciamento anterior não reabre prazo recursal, acarretando a intempestividade do agravo quando não interposto em face da primeira decisão.

5. No mérito remanescente, a sucessão empresarial pode ser analisada diretamente nos autos da execução fiscal, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ser instituto distinto e incompatível com a sistemática célere da Lei n. 6.830/1980.

6. O contraditório diferido, assegurado no curso da execução, atende ao devido processo legal e não acarreta violação a garantias constitucionais.

7. O afastamento do óbice processual não implica reconhecimento da sucessão empresarial nesta instância, incumbindo ao juízo de origem examinar as provas e decidir sobre sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reitera pronunciamento anterior não impugnado no prazo legal.

2. É desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento de sucessão empresarial em execução fiscal, por incompatibilidade com o rito especial da Lei n. 6.830/1980.

3. Compete ao juízo de primeiro grau examinar a existência de sucessão empresarial, não podendo o Tribunal fazê-lo sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 133 a 137, 223, 1.003, §5º e 1.022; CTN, art. 135, III; Lei n. 6.830/1980, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, ProAfR no REsp 1.843.631/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt-AREsp 2.216.614/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 05.06.2023; TJES, AI 5012662-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 18.10.2024; TJES, AI 0007897-56.2019.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 23.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Conforme referido no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 13446218), por meio do qual pretende ver reformada a decisão (ID 65441837, referenciada no ID 13661634) que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000103-14.2023.8.08.0099, ajuizada em face de
LONARDELLI & LONARDELLI LTDA
, manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento de dissolução irregular e indeferiu o pleito de reconhecimento de sucessão empresarial em face da empresa PREMIE CAFÉ LTDA, por entender como requisito processual a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, o que legitimaria o redirecionamento da execução ao sócio-administrador;
(ii)
a existência de indícios de sucessão empresarial de fato, de natureza fraudulenta, pela empresa PREMIE CAFÉ LTDA; e
(iii)
a desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por incompatibilidade com o rito especial da execução fiscal.

Por meio da decisão de ID 13661634, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
parcialmente deferido
, para permitir que o julgador singular examine a alegação de sucessão empresarial irregular, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo
decisum
, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso em relação à alegação de dissolução irregular da empresa.

Em atendimento, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou a petição de ID 13848344, na qual presta esclarecimentos sobre a tempestividade recursal, defendendo que a decisão agravada proferiu novo pronunciamento sobre fundamentos inéditos (sucessão tributária e exigência de IDPJ), o que atrairia o reinício do prazo para recorrer.

Contrarrazões apresentadas (ID 14139591) suscitando, preliminarmente, a intempestividade parcial do recurso quanto à matéria da dissolução irregular. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE PARCIAL

O recurso deve ser
parcialmente conhecido
.

Segundo se depreende, a insurgência do Agravante se volta contra dois capítulos da decisão recorrida: o indeferimento do reconhecimento de dissolução irregular e o não conhecimento do pedido de sucessão empresarial por ausência de instauração do IDPJ.

No curso do processo originário, o ente público postulou o reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica executada e, como consectário lógico, o redirecionamento da execução ao sócio-administrador, sob o argumento de que a empresa se encontra na situação de “inapta” perante a Receita Federal e “não habilitada” no cadastro da Receita Estadual, embora permaneça com registro ativo na Junta Comercial.

O magistrado de primeira instância, contudo, indeferiu o pleito, consignando a ausência de prova da dissolução irregular, com a seguinte fundamentação:

O STJ sumulou o entendimento, no verbete n. 435, que: “"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

Dito isso, não há prova da dissolução irregular da empresa nos autos.

A uma, a empresa fora aparentemente localizada pelo Oficial de Justiça, tanto que esta fora citada regularmente na pessoa de seu sócio (ID 35649360).

A duas, em razão de não existir comprovação nos autos de sua baixa/distrato, eis que consta com seu registro ativo na Junta Empresarial deste Estado (ID 51295285), e, a informação de “inapta” na Receita Federal não indica que houve a sua dissolução irregular, mas, apenas, que omitira declarações à receita federal, motivação para a inclusão da referida informação cadastral naquele órgão.

A três, a informação do Sintegra (ID 51295284) onde a empresa consta como “não habilitada”, indica apenas que esta não está apta a realizar operações como contribuinte do ICMS neste Estado, não sendo prova absoluta de que a empresa fora dissolvida irregularmente.

A quatro, a simples inexistência de bens penhoráveis em nome da empresa não é justificativa para o redirecionamento da execução fiscal, eis que a empresa executada fora constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada, não respondendo seus sócios, em regra, por dívidas contraídas por esta.

Ante o exposto, indefiro o pedido de redirecionamento da execução fiscal, na forma como fora formulado.” (ID 54688077)

Diante do referido pronunciamento, contra o qual não foi interposto recurso, o exequente protocolou nova petição (ID 62093848), informando que, além da situação cadastral irregular, a executada
LONARDELLI & LONARDELLI LTDA
, atuante no comércio atacadista de café em Governador Lindenberg-ES e composta pelos sócios Lucas e Leoterio Lonardelli, possuía vínculo com a empresa PREMIE CAFE LTDA.

Afirmou que esta última, ativa, com o mesmo objeto social e sediada na mesma cidade, era composta por Lucas Lonardelli e sua esposa, Rafaela Leonardeli Bernabe, compartilhando ambas as pessoas jurídicas o mesmo e-mail e telefone cadastrados na Receita Federal, além de endereços semelhantes.

Sustentou, ademais, que diligências revelaram que no endereço da PREMIE CAFE LTDA se localiza um armazém com a fachada “LL CAFÉ”, similar ao nome fantasia da executada, e que consultas à JUCEES demonstraram que a referida empresa já teve como sócio outro membro da família Lonardelli. Com base em tais elementos, argumentou a existência de indícios claros de sucessão empresarial fraudulenta, visando justificar a responsabilização da empresa sucessora.

Em razão desses fatos, requereu novamente a decretação da dissolução irregular e, de forma inaugural, o reconhecimento da sucessão empresarial em face da PREMIE CAFE LTDA, com sua citação para responder pela dívida.

Subsequentemente, sobreveio a decisão agravada, que manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento de dissolução irregular e indeferiu o pleito de sucessão empresarial, nos seguintes termos:

1) Mantenho o indeferimento do reconhecimento da dissolução irregular da sociedade executada, e, consequentemente, o redirecionamento para a pessoa de seus sócios, eis que sequer demonstrado minimamente nos autos que o nome de fantasia “LL Café” é utilizado pela empresa executada.

2) Quanto ao pleito de reconhecimento de sucessão empresarial, que nada mais é do que uma forma de responsabilização de terceiro estranho ao feito, para que possa ser desconsiderada a personalidade jurídica e que a expropriação de bens possa alcançar o patrimônio de terceiro, necessária a instauração de incidente para esse fim, na forma do art. 134, § 1º, do CPC, seguindo-se o rito ali estabelecido, na ausência de norma na legislação específica.

Não há como realizar o redirecionamento direto como pretende o exequente, posto que não se trata o caso de dissolução irregular da empresa, mas de tentativa de responsabilizar pessoas jurídicas diversas, apesar de aparentemente integrarem o mesmo grupo econômico, tornando necessária a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Apesar da questão estar sendo debatida pelo Colendo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (afetação pelo tema 1.209), não há nada decidido acerca do tema, razão pela qual deve prevalecer o entendimento do julgador acerca da matéria.

Por tais razões, como não proposto o incidente através de demanda incidental autônoma, e, diante do não atendimento ao determinado pelo art. 135 do CPC, indefiro o pleito de ID 56126238, não obstante possa o mesmo ser devidamente examinado caso superada a indicada questão de natureza processual.

Intime-se o exequente da presente, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, expor e requerer o que entender de direito com o intuito de dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão e posterior arquivamento. (ID 65441837)

O presente recurso foi interposto justamente em face de pronunciamento supra.

Consoante se depreende dos autos,
a decisão ora recorrida limitou-se a reiterar o indeferimento do reconhecimento da dissolução irregular da sociedade
, apresentando novos fundamentos exclusivamente para embasar o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial irregular.

No que tange ao ponto, é consabido que, segundo orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
quando um pronunciamento judicial apenas reitera outro anteriormente proferido, já acobertado pelo manto da preclusão temporal, o recurso interposto em face do ato que tão somente reafirma o deliberado revela-se manifestamente intempestivo
, não merecendo, portanto, ser conhecido

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEM POSICIONAMENTO ANTERIOR SOBRE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos. Intempestividade. Recurso não conhecido
. (TJSP; AI 2117335-06.2023.8.26.0000; Ac. 16771164; Indaiatuba; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 22/05/2023; rep. DJESP 25/05/2023; Pág. 2104)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEM POSICIONAMENTO ANTERIOR SOBRE O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO FEITO PELA VIA DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. Intempestividade. Recurso não conhecido
. (TJSP; AI 2094026-53.2023.8.26.0000; Ac. 16689327; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 26/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2052)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRAZO. SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Manifestações judiciais que apenas mantêm decisão anterior não reabrem novo prazo para interposição de agravo de instrumento, pois ausente identidade processual própria para efeito recursal. 2. No caso, deveria a agravante ter interposto o recurso adequado no momento em que foi intimada da decisão que determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Não o fazendo, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do NCPC. 3. Se uma decisão reitera decisão anterior, da qual já fluiu o prazo recursal, a matéria de fundo encontra-se preclusa, não havendo que se falar em surgimento do interesse recursal da recorrente em momento posterior
. 4. Agravo interno desprovido. (TJAC; AgIntCv 0100253-89.2023.8.01.0000; Brasiléia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 02/05/2023; Pág. 6)

DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AVALIAÇÃO. REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o agravo de instrumento aviado contra decisão que apenas reitera decisão anterior, não atacada por recurso, mostrando-se presente o fenômeno da preclusão
. (TJMG; AI 1576184-17.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moreira Diniz; Julg. 23/03/2023; DJEMG 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I. A r. Decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à determinação de indicação de bens à penhora pela executada, por isso é intempestivo o recurso
. II. Agravo de instrumento não conhecido. (TJDF; AGI 07292.53-54.2022.8.07.0000; Ac. 165.1189; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE APENAS RATIFICA ANTERIOR DECISÃO LIMINAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SECUNDÁRIA. IRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
. 1. Da exegese do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A preclusão limita o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, de modo a definir questões já decididas e examinadas pelo magistrado, evitando protelação e insegurança jurídica. 3. A preclusão temporal ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tivesse praticado o ato, ou tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular.
4. A falta de manejo de agravo de instrumento em relação à decisão judicial que determinou o despejo implica no reconhecimento da preclusão temporal, sendo inviável questionar a deliberação que apenas reitera a ordem antes deferida. 5. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, sendo intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo legal estabelecido pelo § 5º, do art. 1.003, do CPC, pois, para o início da contagem do prazo recursal, deve ser observada a data da intimação da decisão que causou gravame à parte e não a data da intimação da decisão posterior que, em análise do pedido de reconsideração formulado, ratificou o decisum anterior. 6. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC. (TJGO; AI 5721235-76.2022.8.09.0137; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho; Julg. 29/11/2022; DJEGO 01/12/2022; Pág. 4789)

PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACADÊMICA DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ. REITERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DESTA ÚLTIMA DECISÃO REITERADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. Nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. - Os prazos recursais dispostos em Lei são fatais, não se permitindo dilação a critério do órgão julgador, de forma que, descontados os dias em que não há expediente judicial (cabendo ao recorrente demonstrá-lo no caso de feriado local, conforme §6º do art. 1.003, do CPC) o recorrente deve se ater estritamente ao prazo legal, sob pena de não ter seu recurso conhecido. - No caso dos autos, em audiência realizada em 08/10/2019, o juízo a quo havia determinado que a instituição de ensino ré adotasse medidas visando à regularização acadêmica da parte autora, sob pena de multa. Diante do noticiado descumprimento das providências determinadas, nova decisão foi proferida em 27/10/2020, reiterando os termos da decisão anterior.
A ausência de interposição de recurso em face da decisão originária torna preclusa a matéria, mostrando-se intempestivo o recurso manejado em face da decisão que reitera a determinação anterior. - Recurso não conhecido.
(TRF 3ª R.; AI 5032436-04.2020.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 06/10/2022; DEJF 14/10/2022)

No caso vertente, levando-se em consideração que o agravante teve ciência inequívoca da primeira decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de dissolução irregular em 28/01/2025 (ID 62093848), quando apresentou a petição que resultou na decisão apontada como recorrida, verifica-se a intempestividade do presente recurso com relação à referida tese, pois interposto somente em 06/05/2025, quando ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, estabelecido pelo art. 1.003, §5º, do CPC.

Sublinho que, na espécie, deve ser deflagrada a contagem do prazo a partir da data em que a parte apresentou o “pedido de reconsideração” mencionado alhures, na medida em que é inconteste que, desde então, possuía ciência inequívoca da decisão proferida.

Ademais, merece registro que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem do prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir da ciência do ato gerador do inconformismo.

Do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para
CONHECER PARCIALMENTE
do agravo de instrumento, limitando sua análise à questão da necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para o reconhecimento de sucessão empresarial.

II - MÉRITO

A controvérsia cinge-se a aferir a necessidade, ou não, de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 e seguintes do CPC) como condição para a análise do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial em sede de execução fiscal.

O ato judicial hostilizado indeferiu a pretensão, ao fundamento de ser necessária a instauração de incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente expropriação de bens de terceiro, na forma do art. 134, § 1º, do CPC.

Quanto ao tema, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.209, reconheceu a necessidade de uniformização do entendimento sobre a exigência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para o reconhecimento da sucessão empresarial.

Contudo, até o presente momento, não houve decisão definitiva do STJ sobre o tema, tampouco ordem de suspensão para processos em que não foram interpostos recursos especial ou agravo em recurso especial, permitindo que este Tribunal examine a matéria.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (IN)COMPATIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RITO PRÓPRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI N. 6.830/1980. IDENTIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTO JURÍDICO
. I - Notória a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito, inclusive em trâmite perante esta Corte, sendo necessária a uniformização do entendimento, tendo em vista que a discussão é objeto de divergência entre as Turmas da Primeira Seção, a exemplo dos acórdãos proferidos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 e do AgInt no AREsp n. 2.216.614/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023. II - Afetação do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional ao rito dos recursos repetitivos, com o intuito de que seja apreciada a seguinte tese:
Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório
. III - Em observância ao art. 1.037, II, do CPC,
determino a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça
, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 1.843.631/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Nessa linha, importa mencionar que o entendimento atualmente encampado pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício é no sentido de ser desnecessária a instauração do incidente. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da execução fiscal. O agravante alega (i) inexistência de responsabilidade tributária por falta de comprovação de abuso de poder; (ii) nulidade por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); e (iii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por insuficiência dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio
; (ii) avaliar a validade das Certidões de Dívida Ativa à luz dos requisitos previstos na legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio se legitima diante da dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, que presume tal dissolução quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.
O redirecionamento, com base no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Portanto, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos termos do art. 133 do CPC.
As Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, inclusive quanto à forma de cálculo dos juros de mora, estando expressamente indicados os dispositivos legais pertinentes (art. 96 da Lei 7.000/2001). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES. 5012662-09.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 18/10/2024)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 4º, §2º, da Lei n. 6.830/80 prevê a aplicação das normas de responsabilidade previstas na legislação tributária, civil e comercial à dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza tributária. 2. O art. 133 do CTN é aplicável ao caso, caracterizando sucessão empresarial em razão de indícios como identidade de ponto comercial, sócios da mesma família e transferência de empregados entre Eucatur e Solimões. 3.
A jurisprudência do TRF4 e do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal em casos de sucessão empresarial comprovada, sem a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Na hipótese dos autos, restou comprovada confusão patrimonial e operacional entre as duas empresas, justificando o redirecionamento da execução. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5044590-85.2024.4.04.0000; RS; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fed. Gisele Lemke; Julg. 30/04/2025; Publ. PJe 30/04/2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO
SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO.
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FICAL.
EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (I) unidade de gerenciamento, a (II) intercomunicação patrimonial e a (III) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4.
Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal.
5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC. 6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007897-56.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/11/2020; DJES 01/12/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 4º, §2º, da Lei n. 6.830/80 prevê a aplicação das normas de responsabilidade previstas na legislação tributária, civil e comercial à dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza tributária. 2. O art. 133 do CTN é aplicável ao caso, caracterizando sucessão empresarial em razão de indícios como identidade de ponto comercial, sócios da mesma família e transferência de empregados entre Eucatur e Solimões. 3.
A jurisprudência do TRF4 e do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal em casos de sucessão empresarial comprovada, sem a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Na hipótese dos autos, restou comprovada confusão patrimonial e operacional entre as duas empresas, justificando o redirecionamento da execução. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5044590-85.2024.4.04.0000; RS; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fed. Gisele Lemke; Julg. 30/04/2025; Publ. PJe 30/04/2025

Com efeito, o entendimento adotado é o de que o pedido de redirecionamento, formulado nos próprios autos da execução fiscal, submete-se à lógica do procedimento especial, que autoriza a postergação do contraditório.

É dizer, em se tratando de execução fiscal, o exercício do contraditório diferido se revela plenamente adequado, não havendo verdadeira violação ao direito fundamental estabelecido no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nessa toada, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 792, § 4º, CPC. Não resta violado art. 5º, LV, CF, quando adotado o contraditório diferido
. (TJ-MG - AI: 10701110117200001 Uberaba, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Ainda, reconhecendo a possibilidade do exercício do contraditório diferido em hipótese de redirecionamento da execução fiscal - ainda que por fundamento diverso -, trago à colação:

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
Reconhecida a dissolução irregular da empresa, nos moldes do art. 135, III, do CTN, correto e legal o redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão do sócio no polo passivo – Contraditório diferido, com possibilidade de apontar, em Juízo, todas as matérias de defesa
– Sentença mantida – Apelo não provido. (TJ-SP - APL: 10387370720148260506 SP 1038737-07.2014.8.26.0506, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/03/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2021)

Desse modo, a exigência de instauração do incidente, com a suspensão do processo principal e a observância de um contraditório prévio e exauriente, revela-se incompatível com a celeridade e a sistemática do executivo fiscal.

Ademais, impor ao Fisco o ônus de instaurar o incidente para apurar a sucessão empresarial representaria um entrave indevido à satisfação do crédito público, em dissonância com o princípio da especialidade das normas.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe. Contudo, é imperativo salientar que o provimento do presente recurso não implica, de forma alguma, o reconhecimento, nesta instância, da ocorrência da sucessão empresarial. A análise dos fatos e das provas que supostamente caracterizam a sucessão é de competência originária do juízo de primeiro grau, e seu exame por este Tribunal, de forma prematura, configuraria indevida supressão de instância.

O acolhimento da tese recursal tem o único propósito de remover o óbice processual criado pela decisão agravada, a fim de que o magistrado singular, em observância ao devido processo legal, examine o mérito do pedido de redirecionamento, como entender de direito.

Corroborando o entendimento aqui exarado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico no polo passivo de execução fiscal, determinando, contudo, que a análise da inclusão específica das empresas mencionadas pelo agravante fosse realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
O embargante sustentou omissão no acórdão quanto ao pedido de imediata inclusão das referidas empresas no polo passivo da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter sido apreciado o pedido de inclusão imediata das empresas indicadas pelo agravante no polo passivo da execução fiscal, à luz da alegação de participação em grupo econômico. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à reabertura da discussão do mérito da demanda, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4.
O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de inclusão de pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução fiscal sem a necessidade de instauração de incidente específico, deixando, contudo, a análise da pertinência da inclusão das empresas indicadas ao juízo de primeiro grau, com fundamento na vedação à supressão de instância.
5. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com a interpretação dada pelo colegiado ao caso concreto, sem demonstrar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. lV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados. (TJMG; EDcl 3890274-49.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 10/04/2025; DJEMG 11/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, NÃO CONFIGURADA.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DEFESA PRÉVIA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 7.
Sendo assim, ainda não se julgou se foram ou não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade solidária por formação de grupo econômico e sucessão tributária, o que caraterizaria supressão de instância a análise desses assuntos pelo STJ na fase em que está o processo.
8. Além disso, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.216.614; Proc. 2022/0303575-0; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 05/06/2023)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo singular prossiga na análise do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento.